Tribunal: TCU
Processo: 004.745/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2497/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.745/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adenilson Ferreira Pereira (XXX.348.192-XX); Carlos Sergio Queiroz Santana (XXX.241.522-XX); Felipe da Silva Leite (XXX.506.202-XX); Jayme Luiz Trindade Queiroz (XXX.884.412-XX); Jocivando Augusto de Farias Sousa (XXX.384.562-XX); Lorena Cavalcante Brasil (XXX.934.163-XX); Luiz Paulo Araujo da Conceição (XXX.011.092-XX); Pollyana Ferreira Barros Uchoa (XXX.997.142-XX); Raniele de Franca Cardoso Arruda (XXX.467.334-XX); Torquato Tacio Pereira Fernandes (XXX.846.282-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.